Tribunal: TJBA
Processo: 8070081-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070081-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA BOULLOSA MAGNAVITA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
PARCIAL
. ACERVO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL À CONCESSÃO
INTEGRAL
DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que
deferiu parcialmente o
pedido de gratuidade,
para redução das custas iniciais em 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
a agravante
tem direito à concessão
integral
do benefício da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça se existir nos autos indícios que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo.

4.
De acordo com o
art. 98, §5º, do CPC, a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento.

5.
Situação dos autos
em que há indicativo
da capacidade financeira d
a recorrente
, que
é advogada de formação e atua como consultora de
compliance
, com rendimentos em aplicações financeiras, e elevado custo com residência e plano de saúde.
Oportunizada a juntada de documentos que confirmem a presunção de hipossuficiência econômica, os dados apresentados não foram suficientes
para a concessão integral do benefício.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts, 98,
§5º
e 99,
§2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070081-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LARISSA BOULLOSA MAGNAVITA DE OLIVEIRA
e como agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27